Tribunal: TJES
Processo: 5013329-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013329-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: VALDECIR PAULO FERIGUETTI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5013329-16.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA

RECORRIDO: VALDECIR PAULO FERIGUETTI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. LANÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023. IMPUGNAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. VALOR DISSONANTE DA REALIDADE IMOBILIÁRIA. RECONHECIMENTO TÁCITO PELO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DO VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL. PREVALÊNCIA DO VALOR REAL DE MERCADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Colatina contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do lançamento de IPTU do exercício de 2023 referente ao imóvel de inscrição nº 03.01.024.0300.001, sob o fundamento de excesso na avaliação tributária do imóvel.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir a legalidade da base de cálculo utilizada para o IPTU de 2023 e se o valor venal apurado pelo fisco municipal guarda consonância com o valor de mercado do imóvel, considerando-se a prova documental produzida e o comportamento administrativo posterior do recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel (art. 33, CTN). 2. Embora o lançamento possua presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando demonstrado que o valor atribuído pela Planta Genérica de Valores (PGV) suplanta o valor de mercado do bem. 3. No caso vertente, o autor comprovou que, após protocolo de requerimento administrativo, o próprio Município recorrente revisou o valor venal do imóvel no exercício de 2024, reduzindo-o substancialmente. 4. Tal conduta importa em reconhecimento tácito de que a avaliação de 2023 estava divorciada da realidade fática e do mercado imobiliário local, não havendo justificativa para a manutenção de um valor venal exorbitante apenas para um exercício fiscal isolado.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33 do Código Tributário Nacional; Art. 14 da Lei Complementar Municipal nº 12/1994.

RELATÓRIO

O autor, proprietário de imóvel no Distrito de Boapaba, Colatina/ES, ajuizou a presente ação alegando que o valor venal atribuído ao seu imóvel pela Municipalidade para o exercício de 2023 foi excessivo, não correspondendo ao valor real de mercado. Sustenta que o valor venal saltou para patamares injustificados, resultando em um IPTU de R$ 31.133,09 (Id. 18479630), valor este que o próprio Município admitiu estar errado ao dar provimento a recurso administrativo e reduzir drasticamente a avaliação no ano de 2024.

O Município de Colatina apresentou contestação defendendo a legalidade da Planta Genérica de Valores (PGV) e do lançamento tributário, asseverando que o Poder Judiciário não deve interferir nos critérios técnicos de avaliação da administração pública.

A sentença (Id. 18481265) julgou procedentes os pedidos, fundamentando que o valor de mercado deve prevalecer sobre a estimativa fiscal quando esta se mostra flagrantemente desproporcional, citando a revisão administrativa como prova da falha no lançamento de 2023.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado (Id. 18481267), reiterando a autonomia administrativa e a presunção de legitimidade dos atos tributários. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (Id. 18481270).

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da lide é a base de cálculo do IPTU, que, nos termos do art. 33 do Código Tributário Nacional, deve ser o valor venal do imóvel. Entende-se por valor venal aquele que o bem alcançaria em uma operação de compra e venda à vista, sob condições normais de mercado.

A tese recursal do Município foca na estrita legalidade e no fato de que o valor foi gerado com base em lei (Planta Genérica de Valores). No entanto, a legalidade formal não autoriza a administração a tributar sobre base de cálculo fictícia ou confiscatória que desrespeite a realidade fática.

Compulsando as provas, verifica-se que o autor instruiu a inicial com documentos que comprovam que, para o exercício de 2024, após manejo de requerimento administrativo, o Município procedeu à revisão administrativa do valor venal do mesmo imóvel. Conforme consta no Parecer Fiscal anexado, o próprio recorrente reduziu consideravelmente a avaliação imobiliária.

Este fato é crucial: ao reduzir o valor venal em 2024 sem que tenha havido qualquer alteração estrutural no imóvel ou depressão econômica extraordinária no mercado local, o Município reconheceu, de forma tácita e inequívoca, que o valor venal atribuído em 2023 estava equivocado e dissociado da realidade.

O comportamento da administração pública deve pautar-se pela boa-fé e pela coerência. Manter um lançamento tributário em patamar elevado para 2023, quando a própria administração já admitiu, por ato próprio em 2024, que o imóvel vale muito menos, fere o princípio da isonomia e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Assim, a sentença não merece reparo, pois o excesso no lançamento de 2023 restou cabalmente demonstrado não apenas pelo laudo particular do autor, mas pela própria revisão administrativa posterior, determinada pelo próprio recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas, por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)